Tribunal: STF
Processo: HC 259079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.7.2025 por Maressa Lacerda Raimundo, advogada, em benefício de João Guilherme da Silva Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 25.6.2025 a 1º.7.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.659/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 8.10.2021, às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 4).



    3. Em 5.7.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0035.21.000560-5/001, negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para elevar a pena para oito anos de reclusão, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – SENTENÇA DE CONDENAÇÃO PARCIAL – RECURSO DA DEFESA E MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL INEXISTENTE – ABSOLVIÇÃO – MANUTENÇÃO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – PENA-BASE EXASPERAÇÃO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILIGIADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – REGIME – ABRANDAMENTO – INADMISSIBILIDADE – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    – Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11. 343/06.



    – Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.



    – Para emissão de um juízo condenatório, no que tange ao delito de associação para o tráfico, é necessária a demonstração plena do vínculo estável e de caráter permanente, especificamente orientado à comercialização de drogas, o que não restou comprovado nos autos, motivo pelo qual, é necessária a manutenção da absolvição dos réus quanto a este delito.



    – No processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em lei como crime.



    – Não estando devidamente demonstrada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06, não há que se falar em seu reconhecimento.



    – Restando comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos a dedicação dos réus às atividades criminosas, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida, não há que se falar na aplicação de referida causa especial de diminuição de pena.



    – Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena devem ser observados os parâmetros inseridos no artigo 33 e 59 do Código Penal, bem como as determinações do art. 42 da Lei 11.343/2006.



    – Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Em 19.5.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.004.659/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma, com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. 



    2. O agravante afirma bis in idem na dosimetria penal, razão pela qual busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a adoção do índice de 1/6 ou 1/9 pela aferição negativa de cada circunstância judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 



    4. Outra questão é saber se o aumento da pena-base e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade passível de correção de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República. 



    6. As instâncias ordinárias consideraram elementos válidos para concluir pela habitualidade delitiva, não havendo manifesta ilegalidade na decisão impugnada.



    7. Não há um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para cada circunstância judicial desfavorável, notadamente nos crimes de tráfico de drogas, quando é possível a prevalência na aferição da quantidade de entorpecentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘O habeas corpus não é admissível como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade’” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma a presença de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, com os seguintes argumentos: “i) utilizaram o elemento quantidade de droga como fundamento para exasperar a pena na primeira fase, bem como afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, configurando evidente bis in idem, além de presumir unicamente com substrato no elemento quantidade de drogas, pois o restante da argumentação não se adequa aos requisitos legais, que o apenado necessariamente estaria se dedicando à atividades criminosas; ii) impuseram regime prisional inicial mais gravoso do que o devido” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “o entendimento adotado para afastar a incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 está em dissonância com a jurisprudência do STF, segundo o qual a quantidade de não comprova que o acusado integra organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A dedicação a atividade criminosa deve ser comprovada com base em elementos concretos dos autos, o que não se logrou êxito” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Observa que o paciente “era primário (antes da condenação em questão), de bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa, bem como não pertencia à organização criminosa, cumprindo, portanto, os requisitos necessários” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do todo exposto, requer a Vossa Excelência: 



    Concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para que seja



    i) seja reconhecido o evidente bis in idem na dosimetria da pena, pois utilizou-se do elemento quantidade de drogas para exasperar a pena na primeira fase e para vedar a aplicação da causa de diminuição de pena na terceira fase (Art. 33, §4º da Lei de Drogas), além do Ato Coator ratificar a utilização de fundamentação inidônea, de acordo com o dispositivo LEGAL para vedar a incidência da aludida causa de diminuição e 



    ii) fixado o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    iii) Subsidiariamente, que seja a pena redimensionada para 1/8 para cada vetor negativo na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que a valoração se deu muito acima dos limites legais” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nas informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação do paciente transitou em julgado em 22.4.2024 (Apelação Criminal n. 1.0035.21.000560-5/001), antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 10.7.2025.



     



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    8. Há ainda outro óbice processual incidente na espécie. 



    9. Este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 257.035/MG, no qual a defesa alegou constrangimento ilegal. Argumentou haver bis in idem na dosimetria da pena, porque a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para majorar a pena-base e também para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A impetrante buscou o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, recálculo de pena e modificação de regime prisional. 



    O objeto daquela impetração foi a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.004.659/MG por ser sucedâneo de revisão criminal. Em 4.5.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 257.035/MG, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL EM APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Essa decisão transitou em julgado em 11.6.2025. 



    10. Pretende-se neste habeas o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a revisão da dosimetria da pena e a modificação de regime prisional ou, subsidiariamente, seja aplicado a fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Alega-se bis in idem na dosimetria da pena, sob o argumento de que a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para majorar a pena-base, afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e concluir que o paciente se dedicaria a atividades criminosas. 



    A defesa repete os argumentos e o pedido antes decidido no Habeas Corpus n. 257.035/MG neste Supremo Tribunal. A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.659/MG, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática e negou provimento, em sessão virtual de 25.6.2025 a 1º.7.2025, nestes termos:



    “Preliminarmente, vale ressaltar que o acórdão impugnado já transitou em julgado, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais, uma vez que busca desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada.



    No ponto, a fim de se prestigiar a sistemática recursal prevista na lei processual penal e o uso racional do habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do writ como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade no ato judicial atacado. 



    Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a possibilidade de ser beneficiado com a ordem de habeas corpus, de ofício, se constatado pelo julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, - conforme reafirmado no art. 647-A do CPP, segundo redação incluída pela Lei n. 14.836/2024. 



    A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:



    (...) Nesse contexto, ausente manifesta ilegalidade no acórdão impugnado (e-STJ, fls. 50- 52), pois houve a indicação de fundamentos válidos para negar o privilégio, deixo de conhecer do habeas corpus. 



    Por fim, vale anotar que não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte, o parâmetro aludido pela defesa (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte não traduz uma imposição, mesmo porque há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 6). 



    11. Naquela ocasião, as questões de mérito foram apreciadas no Habeas Corpus n. 257.035/MG para demonstrar-se a impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nestes termos:



    “11. Sem ingressar no exame aprofundado do mérito da impetração, mas apenas para apresentar os fundamentos que conduzem à impossibilidade jurídica de concessão de habeas corpus de ofício, tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33), por ter, em concurso com outras três pessoas, mantido em depósito duzentos e doze quilos de maconha em 7.1.2021.



    Sobre a inaplicabilidade da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, consta da fundamentação da sentença:



    ‘No caso dos autos, as circunstâncias fáticas evidenciaram o envolvimento dos réus com expressiva quantidade de entorpecentes, ou seja, um total de mais de 212 kg (duzentos e doze quilogramas) de maconha. 



    A elevadíssima quantidade de drogas apreendidas (fls. 36/39), aliada às circunstâncias em que se efetuou a abordagem policial e aos diversos documentos que mostram o envolvimento habitual dos réus com práticas delitivas que obstam a aplicação da benesse’ (fls. 12-13, e-doc. 3).



    Na dosimetria, ao analisar a culpabilidade do paciente, a Magistrada sentenciante realçou o ‘alto grau de articulação para o preparo da droga para comercialização, pois restou apurado que os réus montaram uma linha de produção para limpeza e embalo da droga’ (fl. 18, e-doc. 3). 



    Na sentença, foram valoradas negativamente as circunstâncias do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que ‘reclamam a exasperação da pena-base, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.43/2006, eis que a operação policial logrou localizar e apreender na residência do sentenciado mais de duzentos quilogramas de maconha’.



    12. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao negar provimento à apelação interposta pela defesa, decidiu pelo acerto da sentença em relação à inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e manteve valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, aumentando apenas a fração de aumento decorrente de cada uma delas, ao acolher, em parte, o recurso interposto também pelo Ministério Público (fl. 1, e-doc. 5). Confira-se:



    ‘Réu João Guilherme da Silva Santos 



    Na primeira fase de fixação da pena, a Magistrada a quo valorou negativamente os vetores de culpabilidade e circunstâncias do delito, estas em razão da quantidade do entorpecente, fixando a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    O conceito de culpabilidade costuma ser utilizado em três sentidos no Direito Penal pátrio, sintetizados da seguinte maneira: ‘(...) a) como princípio, querendo traduzir a limitação à responsabilidade penal objetiva; b) como limite à sanção estatal, vinculada ao grau de reprovabilidade da conduta; c) como pressuposto da aplicação da pena ou, para os que adotam o conceito tripartido, como elemento do crime. (...)’ (STJ, HC Nº 237.791 - DF (2012/0065062 -6)- Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Julgamento em 09/12/2014). 



    No contexto da análise da dosimetria da pena, deve ser entendida a culpabilidade como limite à sanção estatal, que permite a mensuração do grau de reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido. 



    Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pelas circunstâncias da culpabilidade na medida em que fundamentada em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta, justificando validamente o aumento da pena-base. 



    Paulo César Busato sustenta que ‘os limites da liberdade de agir implicam em proporcional reprovação desse agir. Assim, a culpabilidade representa também o grau de reprovabilidade de cada conduta em face do seu contexto. É uma medida de intensidade, da qual decorre a ideia de proporcionalidade’ (Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 525). 



    In casu, existe elemento nos autos que demonstre a necessidade de maior reprovação da conduta do acusado, podendo ser negativamente considerada na dosimetria da pena, mormente considerando a forma organizada para a prática da traficância. 



    Como bem asseverado pela Magistrada a quo ‘a culpabilidade do acusado, consistente na reprovabilidade de sua conduta, deve ser valorada negativamente, a considerar o alto grau de articulação pra preparo da droga para comercialização, pois restou apurado que os réus montaram uma linha de produção para limpeza e embalo da droga de forma organizada.’ 



    Lado outro, a elevada quantidade da droga apreendida, mais de 200 quilos de maconha, deve refletir na fixação da pena, vez que o art. 42 da Lei n. 11.343/06 autoriza maior severidade na fixação do quantum. 



    Sobre o quantum de aumento, gize-se que a lei não traz parâmetros objetivos para a fixação da pena-base, devendo a determinação judicial se guiar pelas circunstancias fáticas de cada caso concreto e pelos princípios da proporcionalidade, da culpabilidade e da individualização da pena, sempre com vistas à consecução dos fins retributivo e preventivo da sanção penal, tal como preconizado pelo art. 59 do CP. 



    O universo existente entre a pena mínima e a máxima prevista no tipo penal aliado à análise das circunstâncias judiciais permitem ao magistrado o estabelecimento da pena-base no patamar que seja suficiente aos objetivos da penalização do infrator, de modo que não existe norma que o obrigue a permanecer sempre próximo do quantum mínimo, salvo excesso não fundamentado. 



    Aliás, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Considerando a existência de suas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do delito), mormente quantidade da droga apreendida, hei por bem majorar a pena base, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.



    Na segunda fase, não foram constatadas agravantes e atenuantes. 



    Na terceira fase, pugna a defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, descrito no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.



    Nos delitos definidos no caput e no § 1º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Sobre os pressupostos legais para a concessão do tráfico privilegiado, ensinam Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Rogério Sanches Cunha e Willian Terra de Oliveira, in Nova lei de drogas comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 165: 



    ‘[...] no delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a benesse legal [...]’



    No caso dos autos, nota-se que o acusado, embora seja primário e possuidor de bons antecedentes (Certidões de Antecedentes Criminais, fl. 134), a meu ver, permissa vênia, as provas dos autos conduzem à conclusão de que este se dedicava às atividades criminosas. 



    Relativamente à dedicação a atividades criminosas, tem-se a seguinte lição (GRECO FILHO, Vicente; Rassi, Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 103): 



    Dedicar-se, segundos os dicionários, é 'consagrar sua afeição e/ou seus serviços a alguém; consagrar-se; dar-se', o que significa um certo grau de habitualidade, ainda que não exclusiva; integrar significa 'juntar-se; fazer parte integrante, participar de'. E essas circunstância, ainda que não exclusiva habitualidade e a participação como membro da organização criminosa, devem ser provas suficientemente para a exclusão do benefício. 



    Anota Cesar Dario Mariano da Silva (Lei de Drogas Comentada. São Paulo: Atlas, 2011, p. 70): 



    Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado ou condenado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa, poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade. A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. 



    Vê-se dos Laudos de Constatação de fls. 36/39 e 63/70 fora apreendida grande quantidade de entorpecentes (210kg de maconha, 1,918g de maconha, 73g de maconha, e 13,7g de maconha), o que indica que o acusado vinham se dedicando a atividade criminosa. 



    Destaca-se que a vultosa quantidade de entorpecentes arrecadada evidencia a perspicácia do acusado na prática da narcotraficância, porquanto pode angariar um maior número de usuários para auferir lucro ainda maior. Caso o denunciado fosse, de fato, inexperiente no ramo mercantil, dificilmente portaria tal quantidade de entorpecentes. 



    Ao prever a causa especial de diminuição de pena para o réu primário, de bons antecedentes que não se dedicasse à atividade criminosa e nem integrasse organização criminosa, o legislador pátrio inseriu no delito de tráfico de entorpecentes uma modalidade privilegiada, sendo que tais condições permitem ao julgador concluir que a conduta do réu, nesses casos, merece um juízo de reprovação mais brando em comparação à praticada na figura típica do caput do art. 33, da Lei 11.343/06, o que, todavia, não se demonstrou nos autos, na medida em que o réu, diante da grande quantidade de drogas apreendidas demonstraram não ser traficante iniciante. 



    De modo que, ao meu entendimento, não estão presentes os requisitos para a concessão do beneficio mencionado pela Lei de Drogas. 



    (...) Diante disso, concretizo a pena do acusado João Guilherme da Silva Santos em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa)’ (fls. 11-14, e-doc. 5)



    13. Da leitura da sentença, em sua integralidade, e do acórdão que impuseram a condenação ao paciente, tem-se que a quantidade da droga não foi empregada como único fundamento para o afastamento da causa especial de aumento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a sua valoração como circunstância judicial negativa, na primeira etapa da dosimetria, não parece constituir bis in idem. 



    14. O pedido subsidiário da impetrante para ser redimensionado o aumento decorrente da valoração das circunstâncias judiciais apontadas como negativas pelas instâncias antecedentes também esbarra na jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC n. 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    12. A pretensão da defesa já foi apreciada por este Supremo Tribunal. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e sobre os mesmos dados objetos de apreciação e decisão anteriores, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 229.526-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no Habeas Corpus 242.184/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado é o mesmo. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido” (HC n. 244.801-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora